Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-78.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001774-78.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S): ALLIANZ SEGUROS S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENRGIA QUE CULMINOU EM DANOS ELETRICOS AOS EQUIPAMENTOS DA SEGURADA
– CONSTATAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO –
APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
ALLIANZ SEGUROS S.A
, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, majorando a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.

A recorrente reedita suas razões recursais, arguindo, em suma, a
ausência de demonstração de nexo de causalidade entre o dano e a eventual falha na prestação dos serviços
,
inexistindo o dever de indenizar.

Alega que os laudos apresentados não tem força probatória, uma vez que informam a ocorrência de oscilação de energia, mas não esclarecem de onde surgiu a tensão que teria ocasionado os supostos danos.

Aduz que o comprovante de pagamento não comprova que houve a transferência bancária ao segurado.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Sem contraminuta (ID 52566475).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
ALLIANZ SEGUROS S.A
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S.A., condenando a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 6.793,01 (seis mil, setecentos e noventa e três reais e um centavo), acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou ainda, a requerida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Argui a recorrente, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de não ter sido acolhido o pedido de produção de prova pericial, mesmo havendo pedido expresso por parte da apelante.

No mérito, sustenta que é da seguradora/apelada o ônus de demonstração do nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço.

Alega que, ainda que na qualidade de sub-rogada, qualquer reparação de supostos sinistros já ressarcidos deve passar pelo crivo do contraditório e ampla defesa, bem como a fim de que sejam averiguadas as incidências ou não das causas que ensejam as excludentes de responsabilidade.

Assevera que não restam dúvidas de que as disposições trazidas pela Resolução da ANEEL nº 414/2010, consistentes nas demandas de ressarcimento de danos elétricos, devem ser estritamente observadas pelos consumidores, não havendo no caso a existência de nexo causal para o dever de indenizar.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que se mostra imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta indevida de terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Ao apresentar as contrarrazões, a apelada postula pelo desprovimento do apelo (ID 38686501).

É o relatório.

Decido.

P R E L I M I N A R - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A suscita a nulidade da sentença, pela ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do não acolhimento do pedido de produção de prova pericial.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, consta dos autos que “conquanto a seguradora tenha requerido a produção de prova pericial e a devolução das peças/equipamentos indenizados ao segurado, verifica-se que os equipamentos danificados foram devidamente reparados, não sendo possível exigir que estes ainda estejam nas mesmas condições que à época do sinistro – ocorrido em 2016 –, razão pela qual se mostram prejudicados tais pleitos”, conforme fundamentou a sentença singular (ID 38686494).

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

M É R I T O

Extrai-se dos autos que a autora/apelada ALLIANZ SEGUROS S.A. ajuizou a Ação Regressiva de Indenização em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que em 31/01/2016, houve uma sobrecarga de energia elétrica na unidade consumidora da empresa segurada, CARLACY G L GARCIA LTDA EPP, danificando equipamentos elétricos em seu imóvel.

Alegou ter firmado contrato de seguro na modalidade compreensivo empresarial, representado pela apólice 102762439/1, através da qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos ao qual o imóvel situado na Avenida Lions Internacional, n° 1695, Vila Aurora, na cidade de Rondonópolis/SP, estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Na petição inicial, a parte requerente sustentou que em 31/01/2016, houve uma forte chuva com queda de raios e oscilação de energia, no endereço informado, oportunidade em que foi verificado que foram danificados vários equipamentos de informática.

Narrou que, efetuada a inspeção e lavrado o laudo pericial, teve que arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$ 6.793,01; em favor da segurada.

Diante da reparação dos danos, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento dos danos materiais, além de custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ao sentenciar o feito, a douta magistrada singular, Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo, julgou procedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Pois bem.

Cabível o julgamento monocrático do recurso, diante a jurisprudência consolidada sobre o tema.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Confira-se:

“Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido. ” (TJ/SP, 26ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013).

Denota-se dos autos que a douta juíza a quo acertadamente aplicou o Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres.

Sobre a ação regressiva, a Súmula nº 188 do STF enuncia que o “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”.

Cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22, in verbis :

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”.

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano.

Ao se manifestar no feito, a parte requerida não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia da segurada da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Ao sentenciar, a i. magistrada bem fundamentou:

“No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu o segurado no valor total de R$ 6.793,01 (seis mil, setecentos e noventa e três reais e um centavo), subrogando-se no direito dos usuários do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresa especializada.

Ademais, conquanto a seguradora tenha requerido a produção de prova pericial, e a devolução das peças/equipamentos indenizados ao segurado, verifica-se que os equipamentos danificados foram devidamente reparados, não sendo possível exigir que estes ainda estejam nas mesmas condições que à época do sinistro – ocorrido em 2016 - razão pela qual se mostram prejudicados tais pleitos.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC)” (ID 38686494)

Deveras, o laudo técnico apresentado pela parte requerente não deixa dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos de ID’s 38685027 a 38685032.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos da segurada, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, o julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.”
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE nº 0042237- 55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.).

Em relação ao pagamento ao segurado, este foi comprovadamente realizado, consoante se vê do ID 38685040, no valor de R$ 6.793,01 (seis mil setecentos e noventa e três reais e um centavo).

Ad argumentadum tantum, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerentes à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de raios.

Corroborando o caso dos autos, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - DESCARGAS ELÉTRICAS - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - REPAROS REALIZADOS PELA SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.
(N.U 1003482- 37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

RAC 0012437-11.2016.8.11.0041 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – OSCILAÇÃO DE TENSÃO E DESCARGAS NA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO AOS EQUIPAMENTOS E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano (falha na prestação de serviço de energia elétrica) nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos equipamentos do segurado através de laudo técnico apresentado pela parte requerente que não deixou dúvida de que a queima dos compressores decorreu de oscilação na tensão de energia elétrica, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por ação regressiva.-
(N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Com essas considerações, não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar o laudo técnico juntado na inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, II, do CPC/15.

A verba honorária, por fim, comporta majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal e a duração do processo (três anos).

Diante do exposto, nego provimento monocrático ao recurso e majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

P. I. C.

Cuiabá,19 de maio de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID
41862968
).

No caso em tela, a agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
acerca da comprovação dos danos elétricos ocorridos em equipamentos da segurada, conforme laudos técnicos colacionados aos autos,
ou seja, houve falha na prestação dos serviços da agravante.

Ademais, a concessionaria agravante lançou apenas alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/agravada, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.

Também, a decisão esclareceu que as oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerentes à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de raios.

No que diz respeito ao pagamento à segurada, este restou comprovado pelos ID’s 38685040, não havendo que se falar em documento unilateral, sem força probante.

Assim, concluiu-se que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos da segurada, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020